Tribunal: TCU
Processo: 038.428/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI 2012/057, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CIDADES INTELIGENTES NO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO (PROJETO PILOTO)", visando desenvolver uma tecnologia de implantação do modelo de Cidades Inteligentes para pequenas e médias cidades do semi-árido nordestino (no da TCE no sistema: 1480/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9834/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.428/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Roberto Pinto (XXX.960.863-XX); Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da Uece Iepro (00.977.419/0001-06); Placido Aderaldo Castelo Neto (XXX.709.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Francisco de Assis Moura Araripe, representando Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da Uece Iepro; Juliana Costa Soares (23136/OAB-CE), Daniel Carlos Mariz Santos (14623/OAB-CE) e outros, representando Francisco Roberto Pinto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. enviar cópia deste Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.